Tribunal: TJBA
Processo: 8022284-74.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8022284-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: ISAIAS DE JESUS NEVES Advogado(s): PABLO DOMINGUES FERREIRA DE CASTRO, CATHARINA ARAUJO LISBOA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Direito Penal e Processual Penal. Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Revisão Criminal. Alegação de omissão. Pretensão de rediscussão da dosimetria da pena. Inexistência dos vícios previstos no art. 619 do CPP. Inovação recursal. Impossibilidade de ampliação do objeto revisional em sede aclaratória. Caráter infringente. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Seção Criminal que rejeitou anteriores aclaratórios manejados em face do acórdão que julgou improcedente revisão criminal ajuizada pelo embargante. A defesa sustenta omissão quanto ao exame de supostas ilegalidades na dosimetria da pena fixada no acórdão condenatório originário, argumentando que a matéria teria sido expressamente suscitada nos primeiros aclaratórios sem apreciação pelo Colegiado. Requer, ao final, a integração do julgado, com readequação da pena e pronunciamento expresso para fins de prequestionamento. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar alegações defensivas relativas à dosimetria da pena suscitadas nos anteriores embargos declaratórios; e (ii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para ampliar o objeto da revisão criminal e promover rediscussão do mérito da condenação, especialmente quanto à dosimetria da pena, sob alegação de matéria de ordem pública. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as teses relevantes deduzidas na revisão criminal, consignando expressamente que inexistiam os vícios apontados pela defesa e que os aclaratórios possuíam nítido caráter infringente, voltado à rediscussão integral do mérito revisional. 4. A ausência de enfrentamento individualizado e literal de cada argumento suscitado pela parte não configura omissão sanável pela via dos embargos declaratórios, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente ao deslinde da controvérsia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 5. A matéria relativa à dosimetria da pena sequer integrou originariamente o objeto da revisão criminal, tendo sido suscitada apenas nos primeiros embargos declaratórios, circunstância que caracteriza indevida inovação recursal e impossibilita a ampliação do objeto revisional pela estreita via aclaratória. 6. A revisão criminal possui hipóteses taxativas de cabimento, previstas no art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão ampla da dosimetria da pena sem demonstração de manifesta ilegalidade enquadrável nas hipóteses legais autorizadoras. 7. Os embargos de declaração previstos no art. 619 do CPP possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, ambiguidade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo instrumento adequado para rediscussão do mérito da causa ou atribuição de indevido efeito infringente. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração previstos no art. 619 do CPP destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à ampliação do objeto da revisão criminal. 2. Não configura omissão a ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos defensivos quando o órgão julgador apresenta fundamentação suficiente à solução da controvérsia. 3. A alegação de ilegalidade na dosimetria da pena suscitada apenas em embargos declaratórios caracteriza inovação recursal incompatível com os limites cognitivos da revisão criminal.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 621; CF/1988, art. 5º, LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na Pet nº 14.616/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 12.12.2023, DJe 19.12.2023. STJ, EDcl no AgInt na ExeMS nº 4.151/DF, Terceira Seção, j. 26.10.2022, DJe 03.11.2022. Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração de nº 8022284-74.2025.8.05.0000, sendo Embargante ISAÍAS DE JESUS NEVES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os presentes Embargos de Declaração, na forma do relatório e do votos constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator